Tribunal: TJMT
Processo: 1023421-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023421-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), VALDERI DA COSTA PINTO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 OBSERVADOS
–

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
VALDERI DA COSTA PINTO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante e manteve a
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1004850-55.2018.8.11.0006 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a intimação da Fazenda Pública, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“a Fazenda Pública não exauriu os meios de localização do Executado antes de se valer da citação por edital, haja vista que não houve nenhuma busca efetiva em órgãos detentores de bancos de dados, seque houve o encaminhamento de ofício à CEMAT, DETRAN/MT, TER/MT, Receita Federal ou operadoras de telefonia como Oi, Tim, Claro e Vivo. O que, se tivesse sido realizado, possivelmente se teria localizado o Executado e, consequentemente, poderia ocorrer a citação de maneira adequada”.

Aduz que
“revela-se imprescindível a suspensão da execução ante a flagrante nulidade da citação por edital realizada, uma vez que houve o desrespeito ao artigo 256, §3o, do CPC, bem como ao real intento da Súmula 414 do STJ e dos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões (ID

79415469
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que
manteve a
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1004850-55.2018.8.11.0006 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a intimação da Fazenda Pública, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto,
sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, in verbis:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação pelo correio, por oficial de justiça e posteriormente por edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021